Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709355-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINE BATISTA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID 31983204 não conheceu dos embargos de declaração opostos. A jurisprudência milita no sentido de que o não conhecimento dos embargos de declaração não suspende o prazo recursal, assim, o termo inicial para interposição do apelo foi em 07/10/2021. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível intempestividade do recurso. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2022 12:33:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador